Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-19.2019.8.11.0033
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001813-19.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASTELO ENCANTADO MODAS LTDA - ME - CNPJ: 03.089.385/0001-01 (APELADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), JHONNY ARTHUR QUEIROZ WIRGUES - CPF: 300.704.368-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL - DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO
A QUO
- REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar o
grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço dispostos no art. 85, §2º do CPC, bem como ao princípio da razoabilidade, o que implica na retificação da sentença objurgada para reduzir a verba honorária em
2 (duas) URH.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal nº 0001813-19.2019.8.11.0033 interpostos

por
CASTELO ENCANTADO MODAS LTDA – ME,
por meio de curador especial,

e fixou honorários dativos em 5 (cinco) URH (
Unidade Referencial de Honorários).

Em suas razões insurge contra o valor fixado, o qual considera desarrazoado.

Aduz que o Juízo
a quo

“fixou para a curadora especial, honorários estabelecidos em 05 URH ́s, o que representa aproximadamente 30% do valor da causa, não obstante, sua defesa tenha se limitado a uma única petição de NEGATIVA GERAL e ainda tenha perdido a causa”.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja reduzida a verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
93328995
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
para reduzir os honorários fixados ao defensor dativo.

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da
CASTELO ENCANTADO MODAS LTDA – ME
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA nº 20095674.

Fora nomeada curadora especial, que apresentou Embargos à Execução, por negativa geral, que foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
. Na sentença, o magistrado fixou honorários dativos em 5 (cinco) URH (
Unidade Referencial de Honorários), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal, que se restringe ao pedido de redução da verba honorária do defensor dativo.

In casu
, não se questiona o direito do profissional nomeado em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos merece acolhida as razões recursais do Estado de Mato Grosso, por entender que o montante fixado, de fato, encontra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido.

Não quero aqui desmerecer a atuação advogado, que na presente demanda se deu por meio da apresentação de Embargos à Execução, por meio de negativa geral, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Assim, atento aos requisitos norteadores previstos no art. 85, §2º do CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como ao princípio da razoabilidade, deve a sentença ser retificada para reduzir a verba honorária em
2 (duas) URH.

Insta consignar que
cada unidade equivale R$
1.023,77 (mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos), conforme a Tabela de Honorários disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA — FIXAÇÃO RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.
DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — VERBA HONORÁRIA — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios à Fazenda Pública de forma razoável, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia, nomeado defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. Por outro lado, há de se reduzir o valor arbitrado quando fixado em demasia.

Recurso provido em parte. (N.U 0002570-81.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO,
o que implica em retificar a sentença objurgada para reduzir a verba honorária de 5 (cinco) para 2 (duas) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021